Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0714056-30.2020.8.07.0000 Agravantes DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES Agravados LUIS ANDRE CRUZ CORREA SPILIOS JOANNIS GARAKIS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Em petição de ID 18324171, os agravantes apresentam fato que entendem ser relevante e essencial para o deslinde do processo. Sustentam que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, reconheceu a impenhorabilidade do salário para pagamento de honorários advocatícios (REsp 1.815.055). Afirmam que na oportunidade, tal como defendido nas razões do agravo de instrumento em julgamento, prevaleceu o entendimento de que “(...) a expressão ‘prestação alimentícia’ constante no supracitado dispositivo se restringe aos alimentos decorrentes de vínculo familiar, ou seja, a pensão alimentícia, não se podendo ampliar a exceção da norma para entender que o termo ‘prestação alimentícia’ abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, como os honorários (...)”, nos termos do que destacado pelo voto do Min. Benedito Gonçalves”. Nesse sentido, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento em julgamento, ou, caso se entenda necessário, seja o recurso retirado da pauta virtual, no intuito de viabilizar a manifestação dos Agravados. Nada a prover quanto à questão deduzida. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador João Egmont Relator